Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente a restituir, em dobro os valores indevidamente cobrados pelo serviço denominado “claro jogos”, bem como se abstenha de efetuar futuras cobranças a esse título.
2. A irresignação da ré/recorrente reside no fato de que o referido serviço integraria um conjunto de serviços por preço previamente fixado, quando da contratação do pacote pela parte autora, razão pela qual não se haveria de falar em cobranças individualizadas dos serviços nele abrangidos, tampouco em ilegitimidade das cobranças efetuadas. No entanto, verifica-se dos documentos colacionados aos autos, IDs 13115733, 13115734 e 13115736, que o serviço “claro jogos” possui valor discriminado, acrescido ao valor final da fatura, de modo que as alegações da ré/recorrente não merecem acolhimento.
3. Desse modo, não tendo a ré/recorrente comprovado a contratação dos serviços extras pela recorrida ou que prestou devidamente as informações sobre o pacote de serviços contratado, deve responder pela falha na sua prestação. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da não apresentação de contrarrazões, ID 13115777.
5. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.